Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual, nos autos de ação de divórcio litigioso, decretou o divórcio e fixou alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge no valor de 30% do salário-mínimo. 1.1. O recorrente alegou desemprego, ausência de renda fixa e renúncia aos frutos locatícios de imóvel comum, pleiteando a redução dos alimentos para 15% do salário-mínimo. 1.2. A agravada apresentou documentos médicos os quais indicam grave enfermidade pulmonar e insuficiência respiratória, sendo beneficiária de prestação continuada (BPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em estabelecer se é possível a redução do valor dos alimentos provisórios fixados em favor da ex-cônjuge.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges, fundado no art. 1.694 do CC, no princípio da solidariedade e no dever de assistência mútua, é medida excepcional, de caráter temporário. Somente é cabível em casos de comprovada a efetiva necessidade do ex-consorte que pleiteia a pensão alimentar e a possibilidade econômica daquele que irá pagá-la. 3.1. Por não haver comprovação inequívoca da situação econômica das partes, não se justifica, no momento, alterar o teor da decisão agravada. Ademais, para atender ao pedido do recorrente, seria necessária uma análise aprofundada das provas, procedimento incompatível com o rito processual do agravo de instrumento. Neste sentido, confira-se jurisprudência deste TJDFT: “(...) 4. Se fundamental a dilação probatória para avaliar a verdadeira condição econômica dos envolvidos, devem ser mantidos os alimentos conforme fixados pelo juízo de primeiro grau, notadamente se não existem provas satisfatórias a respeito da capacidade financeira do alimentante. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (2a Turma Cível, 07415454220208070000, rel. Des. Humberto Ulhôa, DJe 09/12/2020). - g.n.
4. No caso, há documentos médicos os quais atestam a condição de saúde da ex-cônjuge e ausência de comprovação inequívoca da incapacidade econômica do recorrente. 4.1. A alegação de desemprego não é suficiente para afastar a obrigação alimentar, especialmente diante da atividade laboral autônoma exercida pelo recorrente. 4.2. A ausência de elementos concretos os quais demonstrem comprometimento da subsistência do alimentante justifica a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A redução dos alimentos provisórios exige prova inequívoca da incapacidade econômica do alimentante, não sendo suficiente a alegação de desemprego. 2. A necessidade de dilação probatória impede a modificação da decisão em sede de agravo de instrumento.”
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 1.694 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07186846220208070000, 2a Turma Cível, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 19/10/2020; 07415454220208070000, 2a Turma Cível, rel. Des. Humberto Ulhôa, DJe 09/12/2020